Tribunal: TJDFT
Processo: 0712990-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712990-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THALITA LORRANE ALMEIDA SILVA RECORRIDO: EDSON RODRIGUES DE SOUZA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DETRAN/DF para esclarecer o interesse na interposição da reclamação, uma vez que foi excluído da demanda por ser parte ilegítima. Além disso, informe o número dos autos da reclamação para fins de acompanhamento processual. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora